Tribunal: TJMT
Processo: 1009164-05.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009164-05.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERALDO ORACIO DE LIMA - CPF: 354.095.501-10 (APELANTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), SOLANGE BARROS MERINO - CPF: 043.816.431-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
BIS IN IDEM
NA AGRAVANTE GENÉRICA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de
ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e perseguição (art. 147-A, §

1o, inciso II, do CP)
, no contexto de violência doméstica e familiar, com incidência da
Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06)
. O recorrente pleiteia a
absolvição por ausência de provas e falta de dolo específico
ou, subsidiariamente, o
afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea "f", do Código Penal
, sob alegação de
bis in idem
.

II. Questão em discussão:

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria dos crimes de ameaça e perseguição, bem como a existência de dolo específico na conduta do réu;

(
ii
) analisar se a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal configura
bis in idem
diante do contexto de violência doméstica.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas por
prints de mensagens ameaçadoras enviadas pelo réu à vítima e à filha do casal, além do boletim de ocorrência, termo de representação criminal e declarações prestadas pela vítima em juízo, os quais evidenciam conduta reiterada de ameaça e perseguição.

2.
O delito de
ameaça é crime formal, consumando-se com a simples manifestação da promessa de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente da concretização da ameaça, bastando que
esta
se sinta intimidada, conforme entendimento do STJ (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 674.675/SP).

3.
O crime de
perseguição (
stalking
) exige reiteração das condutas e perturbação da liberdade da vítima, o que restou evidenciado pelas mensagens ameaçadoras frequentes, além do impacto psicológico sobre a vítima e sua filha, em conformidade com o entendimento do STJ (
AgRg
no HC n. 840.043/SP).

4.
A palavra da vítima em casos de violência doméstica
possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado pelo STJ (RHC n
.
115.554/RS) e pelo TJMT (N.U 1015341-08.2021.8.11.0042).

5.
Não há
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP
, pois o crime foi cometido antes da entrada em vigor da Lei n. 14.994/2024, que introduziu causa de aumento de pena específica para ameaça em contexto de violência doméstica. O entendimento do STJ (
AgRg
no HC n
.
496.621/SC) e do TJMT (
Ap
n
.
1003295-95.2021.8.11.0006) confirma que a agravante visa recrudescer a punição desses delitos, não havendo duplicidade indevida.

IV. Dispositivo e tese:

RECURSO DESPROVID
O
.
Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:

"1. O crime de ameaça consuma-se com a simples prolação de palavras ou gestos que causem temor na vítima, independentemente da concretização do mal prometido. 2. O crime de perseguição caracteriza-se pela reiteração de atos que restrinjam a liberdade ou perturbem a esfera de privacidade da vítima. 3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios. 4. Não há
bis in idem
na incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, pois visa aumentar a punição para crimes cometidos com abuso de relações domésticas, mesmo quando aplicados a delitos anteriores à Lei n. 14.994/2024"
.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal
:
arts
. 147,
caput
; 147-A, §

1o, II; 61, II, "f".

Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha
)
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 674.675/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
;
gRg
no HC n. 840.043/SP, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz
;
RHC no 115.554/RS
;
AgRg
no HC no 496.621/SC.

TJMT – N.U 1015341-08.2021.8.11.0042
;
Ap
no 1003295-95.2021.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu Eraldo
Orácio
de
Lima contra sentença prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que julgou procedente
pedido d
a
exordial acusatória para condená-lo pelo cometimento do crime previsto no artigo
147,
caput
, c
.
c
.
artigo 61, inciso II, alínea “f” e artigo 147-A, §1o, inciso II, c
.
c
.
art.
69, todos do Código Penal, com as implicações na Lei n
.
11.340/06, impondo-lhe a
reprimenda de 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de
detenção, em regime aberto.

Irresignado com o teor da decisão, manejou
,
o sentenciado, razões de

apelação (Id. 269388800
)

pleiteando
a absolvição
por falta de provas e
a ausência de comprovação do dolo

específico da conduta. Subsidiariamente, busca o afastamento da agravante

genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal.

Em sede de contrarrazões
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do

apelo
(Id. 269388801)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra d
o
d. Procurador de Justiça
José N
orberto de
M
edeiros
J
únior, é pelo desprovimento do recurso defensivo
(Id.
272146382
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório,
Eraldo
Orácio
de Lima contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT)
.

Pleito de absolvição por ausência de provas
e dolo específico

d
o delito d
os crimes de
ameaça
e perseguição em situação de violência doméstica e familiar
:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local
supradescritas
, o
denunciado, insatisfeito com a separação e o novo relacionamento da vítima, passou a

perseguir, reiteradamente a ofendida, encaminhando mensagens de texto, via WhatsApp,

para M. F. M. de L., filha do casal, ocasião em que ameaçou causar mal injusto e grave à

vítima, dizendo “ela tá lascada”, “ela vai ficar sem nada”, “Se ela levar ele aí, vai se lascar

comigo”, “
tô
indo aí agora” “480 na agulha”, “380 na agulha”, “sua mãe vai se lascar

comigo”, “ela vai se lascar comigo”, “sua mãe não vai ficar aí com ele pode ter certeza”

“vai morrer os dois
tô
falando a”, “se não vai morrer os dois a”, “não estou de

brincadeiraa
”, “vou matar ela e ele”, “pode ter certeza”, “vou invadir com tudo os irmãos

da tribo estão comigo” (ID. 96286431 pp. 11/26).

Constam, ainda, mensagens outras do denunciado, perseguindo,

reiteradamente, a vítima, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica,
restringindo
-
lhe
a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua

esfera de liberdade ou privacidade, tais como: “não gosto de pobre”, “pobre fede”, “sua

mãe é
fidida
”, “se lascou”, “vaza da casa aí”, “some daí” (ID. 96286431 pp. 11/26).

Apurou-se também que, no período supramencionado, o denunciado

ameaçou a vítima dizendo-lhe que vai matá-la e esquartejá-la e que se ver na rua vai

atropelar com o carro e depois matar o atual namorado dela.

A vítima manifestou o interesse em representar criminalmente o denunciado

(ID. 96286431, p. 7).

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o

Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA ERALDO

ORÁCIO DE LIMA, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 147, caput,

c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” e artigo 147-A, §1o, inciso II, na forma do artigo 69,

todos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei. 11.340/06),

protestando para que, recebida e autuada a presente denúncia, seja citado para o

oferecimento de defesa escrita, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser

condenado, ouvindo-se na instrução da ação a vítima e testemunhas/informantes abaixo

arrolados.
(...)
.

Sobreveio sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime
e previsto no artigo 147,
caput
, c
.
c
.
artigo 61, inciso II, alínea “f” e artigo 147-A, §

1o, inciso II, c
.
c
.
art. 69, todos do Código Penal, com as implicações na Lei n
.
11.340/06, impondo-lhe a reprimenda de 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

Inconformad
a
, a defesa interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença
visando
a

absolvição do
crime pelo qual
foi condenado, por entender que não há provas
suficientes
ou dolo específico
para
consubstanciar a sua condenaç
ã
o
, bem como, subsidiariamente
postula
pelo decote da agravante.

Não obstante os argumentos
aventados pela defesa
, o
recurso

não
comporta provimento
.

Após detida análise dos autos e em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do
delito perpetrado pelo apelante
ficaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório
juntado
n
os autos.

A materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelos elementos informativos colhidos no inquérito policial n. 342/2022, boletim de ocorrência, termo de representação criminal da vítima (Id. 96286431 - Pág. 7), capturas de tela das mensagens encaminhadas pelo apelante ao aparelho celular da vítima e da filha de ambos (Id. 96286431 - Pág. 11), além das declarações prestadas pela vítima em sede policial e judicial.

Não obstante
as informantes Ivanete Horácio de Lima e Ilza Fernandes de Lima narrar
e
m, em suma, que nunca presenciaram nenhum tipo de agressão perpetrada pelo apelante em desfavor da vítima, bem como
dizem ser
Eraldo
Oracio
de Lima uma pessoa calma, aliado ao fato de
o apelante
não ser confesso
, há elementos nos autos a demonstrar a materialidade
e
autoria delitiva dos crimes
a este
imputados.

A materialidade e a autoria podem ser constatadas n
os autos
pelas
diversas mensagens de texto com ameaças por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp,
que o apelante encaminhou
à vítima, no aparelho celular dela e da filha em comum, com os dizeres: “
tô
indo aí agora”, “480 na agulha”, “380 na agulha”, “sua mãe não vai ficar aí com ele pode ter certeza” “vai morrer os dois
tô
falando a”, “se não vai morrer os dois a”, “não estou de
brincadeira
”, “vou matar ela e ele”, “pode ter certeza”, “vou invadir com tudo os irmãos da tribo estão comigo” (I
d
. 96286431 - Pág. 11).

Corro
borando isso são as declarações da vítima
Solange Barros Merino
,
em juízo
:

“(...) Promotoria: A senhora conviveu com ele um período, né? Vítima: Sim, entre namoro e morando junto foram catorze anos, né, aí tivemos uma filha que hoje tem onze anos. E aí é chegando nesse final aí (...) dessa história que a gente decidiu separar, né, que na verdade eu decidi, né, por conta que já não vinha bem (...) alguns anos atrás.
Aí sim teve realmente essa questão da perturbação, né, de ameaças, de mensagem, né, tanto meu celular, mas assim, o que me fez mais eu prestar essa queixa, foi pela questão da perturbação em relação à nossa filha, né, porque assim, enquanto ele estava mandando pra mim, ainda
tava
tranquilo, né, eu recebia, apagava aquilo,
tava
tudo certo, eu não ligava, porque assim, eu decidi separar, mas assim, até no então ele parece que não
tava
aceitando, né (...) ele perturbava muito a cabeça dela, ela chegava lá, ele falava um monte de coisa, até a questão de ameaçar, tipo de me ameaçar, falar que ia me matar, que isso, que aquilo outro, então assim, foi perturbando muito a cabeça dela e ela é uma criança, né, e aí ela chegava em casa, ela chegava conturbada, ela chegava assim em pranto, chorando. E aí foi onde eu tomei essa decisão, até pedi a medida protetiva,
tanto
pra
mim quanto
pra
ela, né, p
orque eu fiquei com medo, porque assim, eram muitas ameaças, né, tanto no meu celular quanto no celular dela, e aí eu pedi até
pra
afastar um pouco ela dele também por conta dessa questão assim (...). Promotoria: Aqui consta uma séria de mensagens que foram transcritas na denúncia (...) de fato ele enviou essas mensagens, desses prints que foram formados? A senhora tem certeza
que
foi o acusado que encaminhou essas mensagens direcionadas à senhora? Vítima: Sim, foram, né, até porque veio do celular dele (...). Promotoria: Se eu entendi bem, essas mensagens no período lhe incomodaram. A senhora ficou receosa? Vítima: (...) Depois de um tempo eu também arrumei uma outra pessoa, né, e aí eu imaginei que fosse pelo fato assim de ter ficado com raiva ou sei lá o que, mas depois, como foi assim, ficando muito, aí eu confesso que eu fiquei um pouco com medo, sabe (...) lá no começo eu fiquei com muito receio sim (...)”
. (Relatório de mídias I
d
. 167493030)

Como é sabido, o delito de ameaça é de
natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística
, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal
in
justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica,
sendo suficiente
que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, tem-se a seguinte decisão do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso,
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Se
xta Turma,
DJe
1o/8/2018) (...)

(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 10/8/2021) (grifos meus).

No mesmo
sentido
,

há
o entendimento desta Câmara:

O crime de ameaça é formal, consumando-se quando o sujeito passivo toma conhecimento do mal injusto e grave anunciado, o que efetivamente ocorreu no caso concreto (Precedent
e do Superior Tribunal Justiça).

(N.U 1000917-50.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no
DJE 24/05/2024).

Diante de todo exposto e em oposição ao que foi alegado pelo apelante, entendo que a autoria e a materialidade do delito de ameaça estão claramente comprovadas pelo conjunto de provas presentes nos autos, não havendo qualquer dúvida quanto à dinâmica do crime e à responsabilidade penal do
réu.

A negativa do réu quanto
à
autoria, aduzindo que não se lembra de ter mandado tais mensagens,

mesmo
quando há registros de prints das ameaças
de seu aparelho celular para a ex-companheira e
,
após ser ignorado
por ela
,
passa a
encaminhar mensagens para a filha do casal, não

condiz
com a narrativa de ausência de provas ou dolo em causar temor à vítima
. Ao revés,
demonstra u
m processo contínuo de violência doméstica e perseguição
à
vítima e seus familiares.

No mais, não é necessário que o agente tenha a intenção de concretizar o mal anunciado. Ele responderá pelo crime mesmo que seja apenas uma bravata ou que a realização da ameaça seja impossível. O dolo específico consiste em
intimidar
, o que ocorreu no caso
.

Em razão de a vítima ter representado criminalmente contra o apelante pelo crime de ameaça
, aliado ao fato de a vítima pedir medidas protetivas contra ele
, além das declarações judiciais,

evidencia de forma inequívoca que
esta
se sentiu intimidada com a atitude do apelante.

Nesse sentido, a
jurisprudência:

Se a vítima ficou com sua liberdade psíquica afetada pelas ameaças reiteradas do acusado,
a ponto de procurar a polícia para pedir proteção, não há negar a existência do delito do art. 147 do CP. O dolo se caracteriza ainda que o sujeito ativo não tivesse a intenção de praticar o mal prometido.
(TAMG – AC – Relatora: Myriam Saboya – Publicação: RT 738/691-692) (grifos meus
).

Assim, resta claramente demonstrada a prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, o qual dispõe que constitui crime de
ameaça:
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e
grave
.

É certo que em casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, circunstância que, aliada às demais provas dos autos, não permite a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, nesse sentido:

(...)
Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas
a
materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação do agente
. (TJ-MT 00124997420198110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022) (grifos meus).

Não há falar em dúvida sobre a existência do crime, tampouco a respeito da autoria delitiva atribuída ao apelante e do dolo de incutir temor na vítima, cujos relatos em todas as oportunidades em que ouvida foram seguros, harmônicos e coerentes, não tendo sido desabonados ou contrapostos por qualquer outro elemento probatório, de modo que sua palavra revela-se apta a subsidiar o édito condenatório
.
(N.U 1015341-08.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

Quanto ao crime de perseguição, trata-se de crime habitual e exige a presença de reiterados atos, praticados pelo sujeito ativo, que gerem constrangimentos e intimidações à vítima, resultando em efetiva restrição ou perturbação de sua liberdade.

Nesse sentido, tem-se a seguinte decisão do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E DE AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCRIÇÃO DA HABITUALIDADE DOS ASSÉDIOS. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O delito de perseguição, descrito no art. 147-A do CP, popularmente denominado crime de "stalking" ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada, a perseguição incessante, ávida e à espreita.

2. Trata-se de tipo penal aberto - "Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade" -, pois não delimita as ações proscritas. Exige-se, todavia, a habitualidade das condutas.

3. No caso dos autos, a inicial acusatória afirma que "em diversas ocasiões, no decorrer do ano de 2022", o agravante "perseguiu [...] sua ex-esposa, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade" (AgRg no HC n. 840.043/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023)” (grifos meus).

No mesmo sentido, há o entendimento deste Tribunal:

“(...)
O crime de perseguição “se consuma quando da prática reiterada [...] e por qualquer meio, venha a ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”.

(...) Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC no 115.554/RS).

No caso, o réu, reiteradamente, inconformado com o desejo da então companheira de terminar com o relacionamento e, em razão disso, pedir para ele saísse de casa, perseguiu psicologicamente a vítima, perturbando sua tranquilidade e invadindo sua esfera de liberdade e privacidade. Assim, não há que se falar em absolvição quanto ao delito de perseguição”. (TJDFT, AP no 07008922520218070012)” (N.U 1002182-81.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024) (grifos meus).

Verifico que todo o conjunto fático narrado pela vítima comprovou, sem sombra de dúvidas,
de
que o apelante lhe enviava ameaças constantes por mensagens de
aplicativo de conversas, e quando
esta passou a ignorá-las, passou a enviar mensagens para a filha do casal, para que essa repassasse à sua genitora, de modo que
enviou reiteradas mensagens à ofendida, circunstâncias que efetivamente perturbaram a sua liberdade e privacidade, levando-a a procurar as autoridades policiais,
conforme já dito alhures, sendo

certo que
a palavra da vítima adquire
merece especial relevância neste tipo de crime
.

Pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal:

C
omo tese subsidiária, o apelante almeja o afastamento das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal.

Para tanto, aduz que a sentença incorreu em
bis in idem
, quando aplicou a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ao
s
crime
s

de ameaça
e perseguição.

Quanto ao crime de perseguição, ausente interesse recursal pois a r. sentença corretamente não aplicou referida circunstância, eis que abrangida pelo §

1o, II
do art. 147-A do Código Penal.

Quanto à sua aplicação para o crime de ameaça
,

sustenta que a circunstância d
e
o crime ter sido praticado por
agente
que se prevaleceu de relações domésticas já integra
r
o tipo penal, não pode
ria
, pois, ser utilizado para agravamento de pena
. Entretanto
tal
assertiva
não procede.

Não obstante as alterações provocadas pela Lei n. 14.994, de 2024, que introduziu a causa de aumento de pena do §

1
o do art. 147 do Código Penal
, o apelante foi denunciado pelo crime na forma do
caput
, e os
fatos ocorreram
antes da alteração
.

D
o contrário
, se estivesse
sujeito

à
s penas atuais do crime
,
a pena seria aplicada em dobro.

Assim só haveria
bis in idem
caso o apelante respondesse pelo crime atual com a referida agravante
. S
endo o crime praticado antes da vigência da referida lei
não
configura o
bis in idem
em relação ao aumento de pena por meio das agravantes do artigo 61, inciso II, “a” e “f”, do Código Penal
para os casos
de ameaça em situação de violência doméstica e familiar.

Neste sentido entende este e. Sodalício:

“(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.o 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.” (STJ,
AgRg
no HC no 496.621/SC – Rel. Ministro Felix Fischer - 29.4.2019; TJMT
Ap
no 134819/2014, Primeira Câmara Criminal, 27.5.2015 e
Ap
n° 134574/2014, Terceira Câmara Criminal, 23.1.2015) (...)” (N.U 1003295-95.2021.8.11.0006, Relator Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 15/04/2024); 5. (...) (N.U 1010406- 96.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024).

Ressalta-se
,
ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Eraldo
Orácio
de Lima

mantendo
incólume
a
r.
sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025